Tribunal: TJDFT
Processo: 0702688-62.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702688-62.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE APELADO: GISELE FERREIRA GARCIA D E S P A C H O Intime-se a apelante para se manifestar sobre a petição juntada ao ID 49609144. Brasília, 03 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora Eventual